Tribunal: TJDFT
Processo: 0723639-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG, PREVIC, PREVJUD E BANCOS DIGITAIS (FINTECHS). MEDIDAS EXCEPCIONAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DOS EXECUTADOS COM AS INSTITUIÇÕES MENCIONADAS. SUSEP, CNSEG, PREVIC E PREVJUD POSSUEM FINALIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELA PESQUISA VIA SISBAJUD. COMPROMETIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. UTILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. Deve, assim, apresentar indícios de que a medida lhe será útil.
3. Não há demonstração de indicativo concreto de qualquer relação dos executados com as inúmeras instituições citadas, tampouco que elas não estejam autorizadas a funcionar pelo BACEN, excluídas, portanto, da pesquisa pelo SISBAJUD.
4. Órgãos como SUSEP, PREVIC, PREVICJUD têm como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. A CNseg é uma associação civil que reúne as federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de seguros, previdência privada complementar, saúde suplementar e capitalização. Sem qualquer indício de utilidade, as medidas solicitadas acabam por comprometer a boa prestação jurisdicional ao demandar a expedição de inúmeros ofícios que sobrecarregam o trabalho da secretaria do juízo
5. Recurso conhecido e não provido.